Tribunal: STF
Processo: RE 1313548
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AUTARQUIA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÕES DE SEGURIDADE SOCIAL. IMUNIDADE PREVISTA NO § 7º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AUTARQUIA MUNICIPAL. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES DE SEGURIDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República alcança apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o Estado, pois almeja incentivar a sociedade civil a suprir as deficiências da atuação estatal. 



    Logo, autarquias não se qualificam como entidades beneficentes de assistência social para fins do gozo da imunidade frente a contribuições de seguridade social. Precedentes” (fl. 114, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 190, e-doc. 5).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 7º do art. 195 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e anota que “em nenhum dos Temas de Repercussão Geral já julgados sobre imunidade tributária havia sequer o interesse recursal de que a Corte analisasse o direito das entidades de natureza jurídica de direito público à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF, já que em todos eles as partes interessadas eram de direito privado” (fl. 226, e-doc. 5).



    Sustenta que “os entes públicos dedicados exclusivamente a oferecer aos cidadãos prestações assistenciais são, indubitavelmente, também imunes à incidência tributária, porque, igualmente, já colaboram por meio da prestação direta do serviço” (fl. 223, e-doc. 5).



    Pede “o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário para, (a) reformando-se a decisão recorrida, dar provimento à ação, declarando-se o direito da Recorrente à imunidade de que trata o dispositivo; ou para (b) subsidiariamente, determinar-se o retorno dos autos à origem para que o TRF aprecie as impugnações objeto de negativa de prestação jurisdicional, acima apontadas; (c) ou para que, também subsidiariamente, determine-se o retorno dos autos à origem para que a matéria seja examinada apenas sob a perspectiva exclusiva do cumprimento dos requisitos legais para a caracterização da entidade como entidade beneficente de assistência social” (fls. 239-240, e-doc. 5).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. O Tribunal de origem afastou, no presente caso, a imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição da República, ao fundamento de que esta não alcança as pessoas jurídicas de direito público, mas “apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o Estado, pois almeja incentivar a sociedade civil a suprir as deficiências da atuação estatal” (fl. 114, e-doc. 5).



    Este Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 busca alcançar somente as entidades não estatais que exerçam atividades de interesse coletivo em colaboração com o Estado”. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COTA PATRONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7º, DA CF/1988. EXTENSÃO ÀS FUNDAÇÕES PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se uma fundação instituída e mantida pelo Poder Público pode ser enquadrada no conceito de entidade beneficente de assistência social e, por consequência, gozar da imunidade relativa às contribuições sociais (art. 195, § 7º, da CF/1988). 2. Os entes públicos já gozam da presunção de utilidade pública e desempenham, por força de normas emanadas do próprio Estado, atividades de notório interesse coletivo, não cabendo qualquer tipo de compensação de natureza tributária pelo exercício de suas atribuições. 3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 busca alcançar somente as entidades não estatais que exerçam atividades de interesse coletivo em colaboração com o Estado. Pretende-se incentivar a iniciativa privada a desenvolver atividades de interesse público, em áreas cuja atuação estatal é deficiente. Apenas as entidades beneficentes de assistência social, que atendam aos requisitos legais, farão jus à imunidade. 4. Embargos de divergência rejeitados” (RE n. 1.243.414-AgR-EDv, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.9.2023).



    Nesse mesmo sentido, confira-se a seguinte decisão monocrática proferida em caso idêntico ao presente: RE n. 1.474.199, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2024.



    O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora